Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-52.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019108-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL BILIBIO - CPF: 005.774.020-80 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA - CPF: 024.505.679-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WEBER GROMANN - CPF: 848.872.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCRITORIO CONTABIL DI DOMENICO LTDA - CNPJ: 07.814.260/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ALBERTO DI DOMENICO - CPF: 250.417.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - EPP - CNPJ: 22.186.493/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), B DA S. GUIMARAES LTDA - CNPJ: 31.854.242/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 470.356.682-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER CEZAR MENDONCA - CPF: 028.378.079-74 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.287.351/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019108-52.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: RAFAEL BILIBIO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo interno, exclusivamente para readequar os honorários advocatícios, mantendo inalterada, nos demais pontos, a decisão que reconheceu a validade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2023211492, limitando a multa fiscal ao valor do tributo. O embargante alega omissões quanto à análise de fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para afastar a legalidade do lançamento, entre eles, a falta de motivação legal, uso de presunção absoluta, ausência de fato gerador, aplicabilidade do diferimento do ICMS e tese do STF no Tema 487.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto aos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa por via imprópria.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os principais fundamentos apresentados pelo contribuinte, reconhecendo a presunção relativa de legitimidade da CDA e a suficiência dos indícios utilizados pela autoridade fiscal, como documentos apreendidos, movimentações financeiras e relatórios administrativos.

A alegação de omissão quanto à ausência de fato gerador e à fundamentação legal do lançamento foi afastada no acórdão, que destacou a regularidade do processo administrativo e a validade dos fundamentos normativos adotados pela autoridade fazendária.

As teses relativas à aplicação de presunção absoluta, à desproporcionalidade da multa e ao diferimento do ICMS foram implicitamente refutadas no julgamento, ao se reconhecer a legitimidade do crédito e a limitação da multa fiscal a 100% do tributo, conforme jurisprudência do STF.

Não se identificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo os embargos utilizados como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que enfrenta de forma expressa ou implícita os fundamentos jurídicos relevantes não incorrem em omissão passível de correção por embargos de declaração.

utilização de indícios obtidos por meio de cooperação entre órgãos de fiscalização é válida para constituição de crédito tributário, quando não infirmada por prova produzida pelo contribuinte.

A mera inconformidade com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou vício sanável por embargos de declaração.

ispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 142; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.09.2016, DJe 21.10.2016; STF, RE 1452437 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2015, DJe 10.02.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0001423-17.2016.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.12.2019, DJE 22.01.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019108-52.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: RAFAEL BILIBIO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
RAFAEL BILIBIO
com fundamento nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento, em parte, ao agravo interno interposto pelo Recorrente, apenas para readequar a verba honorária, mediante a observância dos percentuais de cada faixa, nos termos do §5º do art. 85 do CPC, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta o Embargante que, o acórdão embargado padece de diversas omissões, especialmente no que tange a argumentos jurídicos suscitados em apelação e agravo interno, os quais, segundo alega, são autônomos e suficientes para infirmar a higidez da cobrança tributária.

Alega, inicialmente, omissão quanto à análise de argumentos que tratam exclusivamente de matéria de direito, os quais prescindem de dilação probatória e não foram enfrentados pelo colegiado. Destaca que tais fundamentos questionam a validade do lançamento tributário, a fundamentação legal adotada e a regularidade da constituição do crédito fiscal, inclusive mediante cotejo com a documentação constante nos autos.

Aduz, ainda, que, houve omissão quanto à alegação de ausência de motivação legal no lançamento, uma vez que a autoridade fiscal teria utilizado dispositivos legais referentes a arbitramento, embora tenha concluído pela ocorrência de venda sem nota fiscal, sem comprovar o fato gerador presumido.

Sustenta, também, que, o crédito tributário foi constituído com base em presunção absoluta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, e que não houve comprovação do fato base necessário para aplicação da norma presuntiva. Argumenta, ainda, que, não há correlação lógica entre os indícios utilizados e o valor cobrado, além de apontar inconsistência nos documentos utilizados como prova indiciária da suposta operação tributável.

A parte embargante também aponta omissão quanto à tese de que os efeitos da operação supostamente irregular seriam afastados pelas disposições do art. 35-C da Lei Estadual n.º 7.098/98 e do art. 354 do RICMS/MT, uma vez que o embargante estava sujeito ao diferimento do ICMS, o que afastaria a exigibilidade do imposto naquela etapa da cadeia.

Por fim, alega omissão quanto à análise da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 (RE 640.452/GO), que trata da vedação à aplicação de multa isolada superior a 20% do tributo devido, ainda que em hipóteses de descumprimento de obrigação acessória.

Diante de tais alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de suprimento das omissões apontadas, com a concessão de efeitos infringentes, caso do exame das matérias resulte modificação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019108-52.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: RAFAEL BILIBIO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
RAFAEL BILIBIO
com fundamento nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento, em parte, ao agravo interno interposto pelo Recorrente, apenas para readequar a verba honorária, mediante a observância dos percentuais de cada faixa, nos termos do §5º do art. 85 do CPC, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MULTA FISCAL. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA ESCALONADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que, ao prover em parte a apelação, reconheceu a validade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2023211492, limitando a multa fiscal ao montante do tributo exigido. O agravante sustenta que a decisão não teria enfrentado os fundamentos jurídicos do recurso, insiste na nulidade do lançamento tributário por falta de provas e fundamentação, defende a redução da multa a 20% sobre o valor do imposto e pleiteia a readequação dos honorários advocatícios com base no §5º do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a constituição do crédito tributário goza de presunção de legitimidade suficiente para afastar a alegada nulidade; (ii) estabelecer se a multa de 25% sobre o valor da operação tem caráter confiscatório; e (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios respeitou a sistemática escalonada do art. 85, §5º, do CPC.

III. Razões de decidir

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita possui presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

A fiscalização baseou-se em elementos obtidos em cooperação com o Ministério Público e a Polícia Fazendária, incluindo movimentações bancárias e relatórios de terceiros, considerados elementos válidos e suficientes à constituição do crédito tributário.

A ausência de apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte e a falta de impugnação fundamentada no processo administrativo comprometem sua alegação de nulidade do lançamento.

Não se verificam vícios formais ou materiais na CDA, que está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais.

A multa fiscal foi adequadamente limitada ao valor do tributo exigido (100%), conforme orientação do STF, não configurando confisco.

A fixação dos honorários advocatícios pela sentença desrespeitou a regra do §5º do art. 85 do CPC, devendo ser aplicada a sistemática escalonada sobre as faixas de valor excedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A constituição de crédito tributário formalizada por CDA regularmente inscrita goza de presunção de legitimidade e só pode ser afastada por prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

A utilização de documentos de terceiros e movimentações financeiras é válida para fins de fiscalização tributária, desde que respeitado o contraditório, e, notadamente na hipótese, em que o agravante não apresentou qualquer documentação fiscal ou contábil própria que pudesse infirmar os indícios coletados pela autoridade fazendária, tampouco requereu a produção de provas específicas, como, por exemplo, a realização de perícia contábil em sua escrituração, que poderia, em tese, corroborar sua versão de inexistência de operações tributáveis não declarada.

A multa fiscal fixada até o limite de 100% do valor do tributo não configura confisco, conforme entendimento consolidado do STF.

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar a sistemática escalonada prevista no §5º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.09.2016, DJe 21.10.2016;

STF, RE 1452437 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023;

STJ, AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2015, DJe 10.02.2016;

TJMT, Apelação Cível nº 0001423-17.2016.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.12.2019, DJE 22.01.2020.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrente interpôs a ação anulatória de origem, objetivando fosse anulado o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2023211492 e, subsidiariamente, reconhecido o caráter confiscatório da multa.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu provimento, em parte, tão somente, reduzir o valor da multa em montante equivalente ao valor do tributo.

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que foi provido em parte, apenas para readequar a verba honorária, mediante a observância dos percentuais de cada faixa, nos termos do §5º do art. 85 do CPC, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte não merecem acolhimento, porquanto ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A pretensão recursal do Embargante, sob a alegação de omissões decisórias, traduz, em verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, por meio de via processual imprópria, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o lançamento tributário fundado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2023211492 se deu com base em procedimento fiscal instruído com elementos probatórios consistentes, tais como: relatórios administrativos apreendidos no bojo de operação conjunta entre a SEFAZ/MT, a Delegacia Fazendária e o Ministério Público, bem como movimentações financeiras incompatíveis com as notas fiscais emitidas pelo contribuinte.

Restou consignado, de forma objetiva e fundamentada, que a constituição do crédito tributário observou o devido processo legal administrativo, tendo sido oportunizado ao embargante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive na instância judicial, sem que tenha logrado êxito em infirmar os elementos que embasaram a autuação.

O acórdão impugnado analisou de forma expressa os argumentos relevantes suscitados nas razões recursais, especialmente no tocante à legalidade da utilização de indícios derivados de documentos de terceiros (relatórios da empresa Compra Brasil) e movimentações financeiras atípicas, os quais, por si só, autorizam a constituição do crédito tributário, nos moldes do art. 142 do CTN.

A alegada omissão quanto à inexistência de prova do fato gerador não subsiste, pois foi expressamente enfrentada ao se reconhecer a legitimidade dos indícios fiscais utilizados, bem como a inércia do contribuinte quanto à apresentação de documentação contábil própria ou ao requerimento de diligências ou perícias capazes de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Igualmente infundada a assertiva de que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos de direito capazes de conduzir à nulidade da autuação, tais como a suposta ausência de correlação entre os dispositivos legais utilizados pela autoridade fiscal e a situação fática. O
decisum
embargado destacou que a fundamentação normativa do lançamento seguiu os dispositivos pertinentes da legislação estadual e do CTN, inexistindo qualquer vício formal ou material apto a macular a CDA.

O argumento de que a autuação estaria calcada em presunção absoluta também foi, ainda que implicitamente, afastado ao se reconhecer a presunção relativa de legitimidade da CDA, passível de elisão mediante prova em contrário – o que, reitera-se, não ocorreu.

Também não há omissão quanto ao debate sobre a aplicação da penalidade fiscal, uma vez que o acórdão acolheu parcialmente o recurso do embargante para limitar a multa ao patamar de 100% do tributo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

A alegação de ausência de motivação ou de vício de fundamentação no ato de lançamento tributário foi igualmente refutada, pois a decisão embargada deixou claro que tanto a decisão administrativa quanto a CDA apresentaram fundamentação legal adequada, com a devida indicação dos fatos geradores e dispositivos aplicáveis.

Por fim, no que tange às demais alegações de omissão relativas ao diferimento do ICMS e à eventual duplicidade de exigência tributária, verifica-se que tais temas foram devidamente superados pela fundamentação do acórdão que reconheceu a validade do lançamento e do crédito tributário correspondente.

Dessa forma, os argumentos apresentados nos embargos declaratórios não demonstram vício de omissão, mas mera inconformidade com a solução jurídica adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025